Tribunal: STF
Processo: RE 609612
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 18.8.2014, o Min. Ricardo Lewandowski, então Relator deste feito, determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento dos Embargos de Divergência no RE 636.686-AgR (eDOC 1).



    Contra essa decisão, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo regimental, em 4.9.2014.



    Em 16.6.2015, substituí o Relator do feito e, posteriormente, não conheci do agravo, por considerá-lo incabível, visto que o ato impugnado não tem conteúdo decisório (eDOC 12).



    Em 17.10.2018, o Min. Roberto Barroso, Relator dos referidos embargos de divergência (RE 636.686-AgR-EDv), determinou o sobrestamento do recurso, em face do RE 887.671-RG (Tema 847). 



    Constata-se que a controvérsia em exame, referente à possibilidade, ou não, do Poder Judiciário determinar a implantação de plantões permanentes da Defensoria Pública para atendimento à população, teve a repercussão geral reconhecida e aguarda apreciação do mérito, Tema 847, cujo recurso paradigma é o RE 887.671-RG.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, observando-se o Tema 847 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente